Tribunal: TJMT
Processo: 1013444-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013444-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), BENEDITO FEITOSA DA SILVA - CPF: 843.886.681-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

DIREITO
AMBIENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO
DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PARTE DEVIDAMENTE NOTIFICADA SOBRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO VIOLADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constatado o
desmatamento
de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão
ambiental
competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a
ação
lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área.

2. Não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa se a parte foi devidamente notificada acerca do inquérito civil instaurado, bem como sobre o auto de infração e termo de embargo da área.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por BENEDITO FEITOSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Querência,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1000245-96.2022.8.11.0080
,
deferiu parcialmente os pedidos liminares feitos na petição inicial, da seguinte forma (ID. 84629228 – processo de origem, n.º 1000245-96.2022.8.11.0080):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
Benedito Feitosa da Silva
, objetivando a reparação de dano ambiental.

Em síntese, narra que o requerido teria desmatado, a corte raso, 14,09 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação praticada no período de 31/10/2019 a 27/12/2019, conforme autuações do IBAMA e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Em sede de tutela de urgência, formulou os seguintes requerimentos:

“
3.1)
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3)
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6)
Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$72.861,36 (SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7)
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8)
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pú3blica na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros

3.9)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural

3.10)
A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por tratar-se de bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público, bem como a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações.

Ademais, o § 2º do referido dispositivo constitucional, impõe o dever de recuperar o meio ambiente degradado ao causador do dano, de acordo com a solução técnica exigida por órgão competente.

Sob os parâmetros constitucionais mencionados,
passo a análise da tutela de urgência pleiteada
.

Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do CPC que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Nesse sentido, a
probabilidade do direito
, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado.

Este requisito se evidencia pela análise do auto de infração que acompanha a inicial, uma vez que indica existência de degradação do bioma da floresta amazônica, ademais, indica como sendo o agente, causador dos danos, o requerido,
não se olvidando que prevalece, em hipóteses de danos ambientais, a responsabilidade civil objetiva, fundada na Teoria do Risco Integral
.

Ressalte-se que o perigo que justifica a concessão de tutela de urgência é de dano concreto e atual, ou seja, aquele em que se encontra na iminência de ocorrer ou, ainda, dano grave, que possua aptidão de prejudicar ou gerar impedimento à fruição do direito, desde que de grande intensidade.

Nesse sentido, diante dos preceitos acima delineados, tendo-se em vista as imagens de satélite que acompanham a inicial, bem como do teor do já mencionado auto de infração, verifica-se que há
perigo de dano irreparável
, uma vez que se poderia aumentar ainda mais a área degradada, de modo a causar danos irreversíveis ao bioma afetado, bem como a toda a sociedade.

Ademais, é consabido que os danos perpetrados ao meio ambiente, quando passíveis de reparação, demoram anos e anos para voltar ao estado original, isso quando possível a reintegração do
status quo ante
.

Impende ressaltar que
não há risco de irreversibilidade da decisão
.

Por outro lado, no que concerne à suspensão dos benefícios e incentivos ficais e financiamentos oficiais, o órgão ministerial, em sua peça inaugural, pugnou pela suspensão dos incentivos e benefícios fiscais, bem como a suspensão de financiamentos em estabelecimentos oficiais, nos termos do artigo 14, incisos II e III, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.

Ocorre que, o artigo 14, caput, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, assim dispõe:

“Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o
não cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores
:”

Da análise do dispositivo colacionado, percebe-se que as
suspensões
de incentivos, bem como de financiamentos perante órgãos oficiais
só podem ser sujeitadas
aos transgressores
quando não cumpridas a medidas necessárias
para a correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental.

Nesse sentido, verifica-se o caráter de
subsidiariedade
da aludida norma, de modo que instado, o transgressor, a reparar os danos ambientais perpetrados e não cumprindo o ordenado,
a partir de então poderiam ser atribuídas às suspensões requeridas pelo órgão ministerial
.

A interpretação da norma em sentido diverso acarretaria
dupla penalidade
pela perpetração do mesmo fato, acarretando nítido
bis in idem
, o que, como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ainda, com relação aos pedidos de
indisponibilidade de bens
e
penhora online
pelo
SISBAJUD
e
RENAJUD
, não se verifica, por ora, a presença de elementos concretos a evidenciar a possibilidade de dilapidação de patrimônio por parte do requerido, não se olvidando que tais medidas ostentam caráter de excepcionalidade.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência pleiteada, devendo o requerido cumprir a imposições requeridas pelo órgão ministerial, com exceção dos itens
“3.6”, “3.6.1”, “3.6.2” e “3.10”
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração das astreintes, com base no art. 11 da Lei 7.347/85.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se
a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP
.

Às providências.

(assinado digitalmente)

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, pede a parte agravante a reforma do
decisum
objurgado, salientando que (ID. 134509183):

“(...)

Conforme pode ser observado nos documentos elencados nos ID’s 78468856 e 78468861, verifica-se a falta de notificação do suposto ato Auto de Infração n° 20043520, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 14,09 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 31/10/2019 a 27/12/2019. Assim, a área supostamente desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 20044446 lavrado em 26/05/2020, sendo que somente tomou conhecimento do suposto ato irregular na intimação da liminar. Contudo, o órgão fiscalizador (SEMA), momento algum foi inspecionar in loco a área supostamente degradada, notificando o Assentado para a recuperação da suposta área degradada conforme pode ser observado Auto de Infração n° 20043520, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, anexo ao ID 78468856 e seguintes”.

Sustenta somente tomou conhecimento do auto de infração e do termo de embargo quando recebeu a intimação acerca da liminar concedida no processo que originou o presente agravo de instrumento.

Aduz, portanto, que não foram obedecidos, no procedimento administrativo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Salienta, ademais, que não concorreu para a degradação da área em questão.

Pontua que a multa aplicada pelo órgão ambiental é excessiva, desarrazoada e desproporcional.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Dessa forma, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, ROGA-SE seja liminarmente atribuído efeito suspensivo ao vertente recurso, comunicando-se o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Querência da suspensão dos efeitos da liminar deferida documento em anexo.

Diante de todo o exposto, REQUER seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim do reformar a decisão monocrática subjugada, para fins reconhecer a falta de notificação/intimação, excesso de penhora/bloqueio, objeto do presente demanda, por ser a medida de direito e de JUSTIÇA”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão constante do ID. 140568152.

Contrarrazões apresentadas no ID. 148309191, por via das quais a parte agravada refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pela manutenção da decisão agravada (ID. 151288670).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por BENEDITO FEITOSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Querência,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1000245-96.2022.8.11.0080
,
deferiu parcialmente os pedidos liminares feitos na petição inicial.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos nas razões recursais, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque a principal alegação da parte agravante baseia-se na ausência de notificação acerca do auto de infração em questão.

Todavia, da análise do processo de origem (n.º 1000245-96.2022.8.11.0080), verifica-se, pelo ID. 78468861 – pág. 53/55, que a parte agravante foi, sim, devidamente notificada para se manifestar no
“
Inquérito Civil n. 000564-096/2020 que tem por objeto apurar desmatamento a corte raso ilegal de 14,09 hectares realizados no período compreendido entre os dias 31/10/2019 e 27/12/2019 no imóvel rural denominado LOTE RURAL 529 PA PINGO D’ÁGUA , pertencente à BENEDITO FEITOSA DA SILVA (CPF: 843.886.681-68), lozalizado na Comarca de Querência, conforme cópias reprográficas da Portaria nº 07/2021 e dos seguintes documentos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente: 1. Auto de infração n. 20043520; 2. Auto de Embargo/Interdição n. 20044446; 3. Relatório Técnico n. 528/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”.

Logo, não se sustenta a assertiva de que a parte agravante somente tomou conhecimento do auto de infração e do termo de embargo quando recebeu a intimação acerca da liminar concedida no processo que originou o presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, mister se faz registrar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar suas alegações, bem como que não houve lesão ambiental.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

A medida liminar concedida pelo juízo
a quo
,
portanto, mostra-se acertada. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMEDIATA EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – NECESSIDADE COMO FORMA DE EVITAR MAIORES DANOS AMBIENTAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Confrontando a gravidade dos danos ambientais ocorridos com as medidas judiciais deferidas, conclui-se que não basta apenas apresentação do PRAD no prazo já fixado pelo juízo, mas sim a sua imediata execução em estrita observância dos princípios da precaução e prevenção, uma vez que o perigo na demora da prestação jurisdicional é no sentido de favorecer a preservação do meio ambiente. 2. Nesse norte, é imperioso o deferimento de liminar com o escopo de obrigar o particular a executar imediatamente o PRAD como medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental. 3. Recurso Provido.

(TJ-MT 10091697920218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2022)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

Ausentes, portanto, os requisitos que ensejam a reversão da decisão objurgada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do
decisum
em análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023